Tribunal: TJDFT
Processo: 0739871-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739871-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDO GASTRING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não colacionou aos autos a inicial do presente recurso, tendo anexado tão somente cópia da guia de custas e um comprovante de pagamento, frise-se, sem visibilidade quanto ao conteúdo, não se podendo sequer verificar o efetivo pagamento do preparo. A ausência de petição inicial foi ratificada pela certidão de ID 41608775. Contudo, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015 e nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para promover a regularização do presente recurso, colacionando sua inicial e os documentos necessários, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator